Tribunal: TJMT
Processo: 0013144-62.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013144-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR JOSE DE OLIVEIRA ARRUDA (APELANTE), JOAO CARLOS DA SILVA - CPF: 722.152.671-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013144-62.2017.8.11.0002

APELANTE: IGOR JOSE DE OLIVEIRA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA PENA DE MULTA
DE OFÍCIO
– ADEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Não obstante o
quantum
da pena imposta – 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão –, o fato de o réu ser reincidente não autoriza a imposição de regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013144-62.2017.8.11.0002

APELANTE:
IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA
, contra sentença que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 4
(
quatro
) meses de
reclusão
, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, pela prática do crime
previsto no
artigo
155
, §
4
o, I, do Código Penal [
furto qualificado em razão da destruição de obstáculo
].

A defesa insurge contra o regime inicial estabelecido para o cumprimento da pena privativa de liberdade, ao argumento de que o apelante “
apresenta condições favoráveis para que possa cumprir a pena em regime aberto”
.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial, do artigo 44, do Código Penal [doc. digital n. 42253453].

A sua vez, o Ministério Público defende o acerto da condenação e pede a manutenção integral da sentença objurgada, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo [docs. digitais n. 42253454 e 43896989].

É o relatório.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013144-62.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da autoria e materialidade delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à modificação do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto.

O recurso deve ser desprovido.

Antes de tudo, não ignoro o teor da Súmula do Tribunal da Cidadania, tampouco o da Súmula n. 719 do STF, segundo a qual “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige fundamentação idônea
”.

Entretanto, na situação em análise, verifico que a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena se justifica em razão de sua comprovada reincidência
[
Executivo de Pena n. 0004330-38.2017.811.0042:
01
-
Guia de Execução Penal oriunda da 4° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, autos n. 0011955-88.2013.811.0002 (Cód. 315631).
Crime
: art. 155, §4°, do CP,
Pena
: 2 anos de reclusão em regime aberto, transitado em: 9/11/2016;
02
- Guia de Execução Penal oriunda do Juízo 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, autos n. 13523-13.2011.811.0002 (Cód. 272110).
Crime
: art. 157, §2o, II, c/c os arts.14, II, 61, II, “h”, e 65, III, “d”, todos do CP,
Pena
: 1 ano, 9 meses e 10 dias de Reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, transitado em 20/6/2015
].

Destarte, não obstante a reprimenda final imposta ser inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do apelante foi determinante na fixação do regime inicial semiaberto, dado que, de acordo com o artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, “
o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumprí-la em regime aberto
”.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS (ART. 33, § 2o, "C", CP). SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS (ART. 44, INC. II, DO CP). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na espécie, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente, nos termos do artigo 33, § 2°, alínea c, do Código Penal
[...]”
(HC 467.447/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 09/10/2018)

“[...] REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE EM PATAMAR INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE MODO ABERTO PARA O RESGATE DA SANÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. Não é possível a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais lhe sejam favoráveis. Exegese dos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, e do enunciado 269 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Habeas corpus não conhecido”
(HC 440.909/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, constato, ainda, que o magistrado
a quo
fixou a sanção pecuniária, aleatoriamente, em 24 (vinte e quatro) dias-multa, razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Por tais razões, na primeira fase da dosimetria, tendo sido a pena-base fixada em seu mínimo legal, deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena de multa o aumento de 1/6 (um) sexto) em razão da agravante da reincidência, e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, fixo-a definitivamente em
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivo legal, que a parte suscita para que seja debatido e analisado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivo, salientando, tão-somente, que pretende vê-lo prequestionado.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
DE OFÍCIO
, readéquo a sanção pecuniária para
11 (onze) dias-multa
,
no valor de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020